Tribunal: TCU
Processo: 011.518/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Antenor Moreira Paz, Construtora Paricá Ltda. - Me contra o Acórdão 3665/2021  TCU  2a Câmara (peça 121).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Antenor Moreira Paz, ex-prefeito do Município de Tefé/AM, e pela Construtora Paricá Ltda. ao Acórdão 3665/2021-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 1301/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em que o TCU julgou irregulares suas contas especiais, condenando-os em débito solidário e aplicando-lhes multas individuais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Antenor Moreira Paz e pela Construtora Paricá Ltda. e, no mérito, acolhê-los, em caráter excepcional, para declarar a nulidade do Acórdão 3665/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar a oitiva, no prazo de 15 (quinze) dias, de Antenor Moreira Paz e da Construtora Paricá Ltda. quanto aos elementos trazidos aos autos pelo Ministério da Defesa (peças 109-112), devendo a Serur, em seguida, emitir novo pronunciamento acerca dos recursos de reconsideração, e remeter, na sequência, para a manifestação do Ministério Público; 9.3. notificar os embargantes e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.